Tribunal: TJMT
Processo: 1051564-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051564-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE DE SOUSA - CPF: 056.944.993-60 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do bloqueio e posterior encerramento de conta bancária mantida junto à instituição financeira requerida, bem como à configuração de dano moral indenizável decorrente de tal conduta.

2. Apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não foram colacionados aos autos documentos mínimos que pudessem evidenciar a alegada ausência de notificação prévia ao bloqueio ou qualquer outra prova que corroborasse a tese de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

4. Lado outro, verifica-se que o recorrido demonstrou a regularidade de sua conduta ao colacionar comprovante de prévia comunicação sobre o encerramento da conta (id. 342112871 - Pág. 3). Ademais, o documento de id. 342112871 - Pág. 4 demonstra que a conta não possuía saldo remanescente, evidenciando o estrito cumprimento do dever de informação.

5. O encerramento de conta por parte de instituições financeiras constitui exercício regular de direito, decorrente da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser exigida a manutenção perpétua de vínculo contratual quando não há interesse comercial na continuidade da relação, desde que observadas as formalidades legais e contratuais.

6. Quanto aos alegados danos morais, denota-se que não há nos autos qualquer prova mínima da existência de danos decorrentes do bloqueio e encerramento, revelando-se inviável o acolhimento do pedido diante da ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a pretensão autoral. A recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre transtornos e constrangimentos, sem demonstrar qualquer situação vexatória ou abalo à sua honra e dignidade que justifique a reparação pleiteada, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGADO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) Compete à parte autora comprovar minimamente o alegado encerramento indevido de conta bancária e a ausência de notificação prévia para caracterização do ato ilícito e do dano moral. A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova do fato constitutivo do direito, não enseja indenização. (...) (N.U 1056374-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que haja comunicação prévia enviada ao endereço cadastrado pelo cliente, não sendo exigível a prova do efetivo recebimento. 2. O encerramento unilateral de conta, quando realizado com comunicação prévia, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral. 3. É válida a decisão monocrática que mantém sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, desde que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas. 4. Recurso desprovido. (N.U 1023771-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)
”.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, tendo analisado adequadamente o conjunto probatório e aplicado corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026